Tribunal: TJPA
Processo: 0800700-22.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800700-22.2024.8.14.0038

APELANTE: MUNICIPIO DE OUREM

APELADO: JORGE LUIS PADILHA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA EM REGIME 12X36. ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEI LOCAL. PERCENTUAL DE 25% SOBRE A HORA EXTRA DIURNA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 53, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.963/2017. AUSÊNCIA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO IRRELEVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA OPÇÃO LEGISLATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Ourém contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconheceu o direito ao cálculo do adicional noturno sobre a hora extra diurna, nos termos do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, condenando ao pagamento das diferenças retroativas a partir de agosto de 2019, com correção e juros, e determinando a implantação do cálculo correto no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, o adicional noturno de servidor público municipal deve ser calculado sobre o valor da hora extra diurna ou sobre a hora normal, e se há fundamento para reduzir a multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A literalidade do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017 determina que o adicional noturno corresponda a 25% sobre a hora extra diurna, não sobre a hora normal, adotando parâmetro meramente matemático, sem exigir labor extraordinário.

O cálculo previsto na legislação municipal decorre de opção legislativa objetiva e vinculada, não configurando enriquecimento ilícito e não cabendo ao intérprete substituí-la.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já consolidou o entendimento de que a base de cálculo é a hora extra diurna, conforme precedentes envolvendo o mesmo diploma legal e ente federativo.

Não há previsão no regime jurídico municipal que prorrogue a hora noturna além das 05h, inaplicável ao servidor estatutário o § 5º do art. 73 da CLT.

A multa cominatória e a tutela antecipada fixadas mostram-se proporcionais e adequadas à efetividade da obrigação de fazer, sobretudo pela natureza alimentar da verba, não havendo prova de impossibilidade de cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional noturno de servidor público municipal regido pela Lei nº 1.963/2017 deve ser calculado à razão de 25% sobre o valor da hora extra diurna, independentemente de labor extraordinário.

A inexistência de previsão legal municipal impede a prorrogação da hora noturna além das 05h.

A fixação de multa cominatória em obrigação de fazer deve observar a proporcionalidade, sendo legítima quando adequada à efetividade da decisão e não demonstrada a impossibilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 1.963/2017, art. 53, III; CLT, art. 73, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.10.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800700-22.2024.8.14.0038

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: MUNICÍPIO DE OURÉM

Apelado: JORGE LUIS PADILHA COSTA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE OURÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
JORGE LUIS PADILHA COSTA
, servidor público municipal, ocupante do cargo de vigia, em regime de escala 12x36.

O autor sustenta que o adicional noturno vem sendo calculado em desacordo com o art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, requerendo a adoção do parâmetro correspondente a 25% sobre a hora extra diurna, com pagamento das diferenças retroativas a partir de agosto de 2019.

O Município, em contestação, defende a correção do cálculo atualmente praticado, que considera o percentual sobre a hora normal, e a inexistência de labor extraordinário.

A sentença
julgou parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo o direito do autor ao cálculo do adicional noturno sobre a hora extra diurna, nos termos da lei local, sem prorrogação do horário noturno além das 05h, condenando o réu ao pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção e juros, bem como determinando a implantação da forma correta de cálculo no prazo de 60 dias, sob pena de multa.

Inconformado, o Município apelou, alegando que a base de cálculo fixada conduz a enriquecimento sem causa, que não há labor extraordinário e que a tutela concedida é desproporcional frente às limitações orçamentárias do ente público, pleiteando, subsidiariamente, a redução da multa.

Contrarrazões apresentadas. id. 24892380.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 26741288)

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A controvérsia recursal restringe-se à interpretação do art. 53, III, da Lei Municipal nº 1.963/2017, que dispõe que o adicional noturno será devido “à razão de 25% acima da hora extra diurna”.

Não assiste razão ao apelante.

A literalidade do dispositivo legal municipal é clara ao eleger como base de cálculo o valor da hora extra diurna, e não a hora normal, independentemente da ocorrência de labor extraordinário. Trata-se de parâmetro meramente matemático adotado pelo legislador local, sem que isso implique a cumulação de adicionais.

O argumento de enriquecimento ilícito não prospera, pois o cálculo previsto na legislação municipal tem natureza objetiva e vinculada, não cabendo ao intérprete substituir a opção legislativa por outra mais conveniente à Administração.

Nesse mesmo sentido, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou em precedentes envolvendo o mesmo diploma legal e o mesmo ente federativo:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E PERICULOSIDADE C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR DO CÁLCULO SOBRE O ADICIONAL NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ART. 53 DA LEI MUNICIPAL Nº 1963/2017.
ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER PAGO À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA HORA EXTRA DIURNA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM QUE PARA SER CONCEDIDA DEPENDE DE PERÍCIA MÉDICA, CONFORME O §1º DO ART. 86 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. PROVA NÃO PRODUZIDA NOS AUTOS. “ERROR IN PROCEDENDO”. NULIDADE DESTE PONTO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NULIDADE, DE OFÍCIO, DE CAPÍTULO DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800250-55.2019.8.14.0038 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2020)

Quanto à alegação de ausência de prorrogação da hora noturna, a sentença observou corretamente que, regendo-se o servidor por regime estatutário, não se aplica o § 5º do art. 73 da CLT, inexistindo previsão no regime jurídico municipal que amplie o conceito de hora noturna além das 05h.

No que tange à tutela antecipada e à multa cominatória, a fixação feita pelo juízo a quo mostra-se proporcional e adequada à efetividade da obrigação de fazer, mormente considerando a natureza alimentar da verba. O Município não comprovou impossibilidade concreta de cumprimento no prazo fixado, ônus que lhe incumbia.

Não havendo demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a ensejar reforma, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 08/09/2025